Tribunal: TJMT
Processo: 1028950-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028950-82.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OTAVIO DELMONDES DA COSTA BARROS - CPF: 075.084.721-28 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), OTAVIO DELMONDES DA COSTA BARROS - CPF: 075.084.721-28 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO (IMPETRADO), FERNANDA BEZERRA DA COSTA - CPF: 061.121.031-25 (VÍTIMA), JOSUE ROBERTO DE MORAIS - CPF: 057.083.941-61 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028950-82.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: OTAVIO DELMONDES DA COSTA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS
. CONDENAÇÃO EM REGIME ABERTO. MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. RETIRADA QUE SE IMPÕE. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente, condenado a 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática de lesão corporal grave, após desclassificação de tentativa de homicídio pelo conselho de sentença. O paciente, apesar de condenado ao regime aberto, permaneceu sob monitoramento eletrônico, medida imposta na fase processual anterior, relacionada à revogação de sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na análise da legalidade da manutenção da tornozeleira eletrônica após a imposição do regime prisional aberto, em especial diante da ausência de fundamentação concreta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A monitoração eletrônica, como medida cautelar restritiva de liberdade, deve ser fundamentada em fatos concretos que justifiquem sua manutenção, como risco de fuga ou necessidade de proteção das vítimas.

4. A sentença condenatória que fixou o regime aberto para cumprimento da pena não fundamentou a necessidade de preservação do uso da monitoração eletrônica, configurando constrangimento ilegal ao paciente.

5. A permanência do monitoramento eletrônico em regime aberto, sem qualquer fundamentação, viola os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, configurando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas Corpus
concedido, confirmando-se um liminar para determinar a remoção imediata da tornozeleira eletrônica.

Tese de julgamento: “A manutenção de monitoramento eletrônico sem fundamentação idônea constitui constrangimento ilegal, sobretudo quando fixado o regime aberto na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282 e 319, IX. Jurisprudência relevante: STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019; TJDF, HC 0719074-66.2019.8.07.0000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 7.10.2019
.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028950-82.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: OTAVIO DELMONDES DA COSTA BARROS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM AQUINO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de OTAVIO DELMONDES DA COSTA BARROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que, após a desclassificação da imputação de tentativa de homicídio pelo Tribunal do Júri,
“condenou Otávio pela prática de lesão corporal de natureza grave, aplicando a pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto”
, mantendo, contudo, a tornozeleira eletrônica.

O impetrante sustenta que: 1) o paciente,
“por lapso do juízo, permanece sob monitoração eletrônica determinada quando da revogação de prisão preventiva, operada em 25 de abril de 2023”
; 2)
“o regime aberto, segundo previsão legal, revela-se incompatível com o monitoramento com tornozeleira eletrônica”
; 3)
“a pendência de recurso de apelação interposto pela acusação não possui o condão de impedir o levantamento da medida cautelar que não mais goza de sentido após o teor da condenação”
.

Ao final, requer a concessão da ordem para determinar a
“a remoção do aparato com máxima celeridade”
.

O pedido liminar foi deferido.

Sem informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1028950-82.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente responde ao processo em liberdade desde a decisão de pronúncia [proferida 25.4.2023], quando teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, entre elas a monitoração eletrônica.

Na sessão plenária, o conselho de sentença desclassificou a conduta imputada ao réu Otavio Delmondes da Costa Barros de tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil], contra a primeira vítima, para o delito de lesão corporal grave, bem como o absolveu da acusação do crime de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, contra a segunda vítima.

Na sentença, após o conselho de sentença acatar a tese defensiva de desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, a Juíza-Presidente condenou o paciente à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime aberto,
e nada mencionou quanto à medida de monitoração eletrônica que foi imposta anteriormente
, em que pese tenha ressaltado
“que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva”
.

“Na terceira fase de aplicação da pena, inexistindo causa de aumento e/ou diminuição, FIXO a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Considerando o patamar de pena aplicado, FIXO regime inicial de cumprimento no aberto
. (...)

Incabível a substituição por pena privativa de liberdade ou suspensão condicional da pena em virtude da existência de circunstância judicial desfavorável e por se tratar de delito cometido com violência e/ou grave ameaça. (...) CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade eis que
já reconhecido que não se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva
[...].”

O Ministério Público recorreu da decisão do Tribunal de Júri, aduzindo contrariedade às provas dos autos, e o recurso encontra-se pendente de julgamento.

Sabe-se que a tornozeleira eletrônica, como medida cautelar alternativa, além de exigir fundamentação concreta/idônea, somente deve ser mantida se houver fundados receios de fuga do agente ou
“necessidade de monitorar todos os seus passos”
[1]
, sobretudo com vistas à preservação da integridade física da vítima, o que não ocorreu no caso.

Na sentença, não houve qualquer menção sobre a necessidade de manutenção do monitoramento eletrônico do paciente.

Essa omissão da Juíza-Presidente gera constrangimento ilegal ao paciente, uma vez que a conservação da tornozeleira,
sem fundamentação concreta,
constitui restrição indevida à sua liberdade (CF, art. 5o, LXVIII).

A monitoração eletrônica, que foi imposta durante a fase cautelar, no contexto da prisão preventiva, deveria ter sido reavaliada no momento da sentença, especialmente porque fixado o regime prisional aberto (CPP, arts. 282, e 319, IX).

Além disso, o prolongamento do uso da tornozeleira a quem foi estabelecido o regime aberto afronta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, gerando constrangimento indevido, principalmente diante da inexistência de qualquer fato superveniente que justifique tal medida.

O fato de existir recurso do órgão ministerial [sem efeito suspensivo] pendente de julgamento, igualmente, não legitima a continuidade da medida não prevista pela sentença.

Desse modo, impõe-se confirmar a decisão liminar que determinou a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente.

Colaciono os seguintes julgados:

“Entretanto, proferida sentença, condenando-a ao cumprimento de pena em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos,
porém, nada se dispôs acerca da retirada da tornozeleira eletrônica, situação que restringe a liberdade de locomoção da paciente, a evidenciar constrangimento ilegal
.”
[2]

“A desclassificação, em sentença prolatada em instância primeva (...), revela a desnecessidade da manutenção das medidas cautelares impostas ao paciente. Ordem concedida.”
[3]

Com essas considerações, em dissonância do parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem para determinar a retirada da tornozeleira eletrônica do paciente OTAVIO DELMONDES DA COSTA BARROS.

É como voto.

[1]

STJ, HC no 508.635/PR – Min. Ribeiro Dantas – 13.5.2019

[2]
TJDF, HC 0719074-66.2019.8.07.0000, Relator: Demetrius Gomes Cavalcanti, 7.10.2019

[3]
TJMG, Habeas Corpus Criminal 1.0000.16.002851-0/000, Relator(a): Des.(a) Wanderley Paiva, 18/03/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024